Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. DESPEJO. COBRANÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelo versa exclusivamente acerca da possibilidade de cumulação do desconto de pontualidade com a multa moratória, no contrato de locação de imóvel.
2. É dever do locatário pagar pontualmente o valor da locação, eis que a concessão do desconto de pontualidade é mera liberalidade do locador, não caracterizando bis in idem sua cumulação com a multa moratória, ainda que com vencimento no mesmo dia. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao recurso.